Tribunal: TJMT
Processo: 1017396-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017396-58.2021.8.11.0000
PACIENTE: ARIANE RODRIGUES SCHMIDT
IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ariane Rodrigues Schmidt, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Neste contexto, sustenta-se que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto é genitora de uma criança com 1 ano e 9 meses, cujo genitor e companheiro da paciente também está preso.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva à paciente e negar a substituição desta por domiciliar, adotou fundamentação que não se revela manifestamente ilegal, aduzindo o seguinte:
“(...) O fato de possuir filho menor de 12 (doze) anos, por si só, não dá o direito às mães de se envolverem em crimes, ressaltando no presente caso que se trata do SEGUNDO CRIME da detida, ambos cometidos após o nascimento de sua filha, já encaminhada aos avós maternos, que residem na mesma casa, conforme informação constante no B.O.”
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator